Tribunal: CARF
Processo: 15586.001859/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001859/2010-50
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.708 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLORENÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Considerando a ausência de similitude fática entre os julgados, não se
identifica a divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não
pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-002.520, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 19 de março de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
100:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INOCORRÊNCIA.
Uma vez que as verbas pagas ou creditadas à título de alimentação não sofrem
incidência de contribuições previdenciárias, não há que se falar em obrigação da
empresa em apresentar a lista de beneficiários da referida rubrica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001859/2010-50
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.708 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001859/2010-50

Recurso Voluntário Provido.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 107 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 122 e seguintes, para rediscutir a aplicação da penalidade
relativa à falta de prestação de informações pedidas pelo Fisco, quando se entende indevidas as
faltas apuradas no auto de infração (art. 32, inciso III, da Lei 8.212/90).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) consoante Relatório Fiscal da Infração, constatou-se que o contribuinte deixou de
apresentar a relação dos beneficiados com o fornecimento dos cartões BANESTIK, no
período de 01/2006 a 12/2007, configurando-se assim a infração ao artigo 32, III da Lei
no 8.212/1991;
b) o Auditor Fiscal agiu rigorosamente de acordo com a lei, ao proceder à lavratura do
AI, como estabelece o art. 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3048/1999;
c) o presente trata de infração à legislação previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória que, a teor do art. 113, § 2o, do CTN, decorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, não se confundindo com a
obrigação principal de recolher o tributo;
d) a obrigação de a empresa fornecer informações e esclarecimentos está vinculada á
obrigação do fisco de investigar o cumprimento das obrigações tributárias;
e) mesmo na hipótese de não haver tributo a pagar, não fornecer todas as informações e
esclarecimentos constitui infração sujeita a multa.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 134 e
seguintes:
a) importante destacar que, no acórdão trazido pela União, há clara transcrição de trecho
no sentido de que o afastamento de uma falta que respaldou o lançamento não cancela a
multa aplicada quando o valor da mesma é único;
b) o julgado colacionado pela Procuradoria indica que o lançamento do débito tributário
fora derrubado em um ponto específico (uma falta). Já, no caso que ora se põe, o
lançamento da contribuição fora julgado insubsistente visto que julgou-se que a
interpretação da legislação previdenciária estava sendo mal feita pelo ilustre agente de
fiscalização, ao proceder ao lançamento;
c) no caso trazido pela Procuradoria, há obrigação de recolher a obrigação principal e,
dessa feita, de extrema necessidade é se cumprir a obrigação acessória;
d) o acórdão paradigma, mesmo que trate de “contribuição”, de “obrigação acessória”,
“obrigação principal” e “multa”, não se amolda com perfeição ao tema que se discute
nesse feito, que é a impossibilidade de manutenção de multa aos casos em que o próprio
CARF já sedimentou o posicionamento de que não incide o referido tributo sobre as
rubricas “alimentação”;
e) deve ser negado o Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.708 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001859/2010-50

1. Do conhecimento
Consoante narrado, pretende a Recorrente a reanálise da aplicação da
penalidade relativa à falta de prestação de informações pedidas pelo Fisco, quando se entende
indevidas as faltas apuradas no auto de infração (art. 32, inciso III, da Lei 8.212/90).
A respeito do tema, o voto vencedor do Acórdão recorrido assim dispôs:
Realmente é de conhecimento geral que a obrigação de a empresa fornecer informações
e esclarecimentos está vinculada á obrigação do fisco de investigar o cumprimento das
obrigações tributárias.
Contudo, no presente caso não podemos exigir da empresa a apresentação do rol de
beneficiários da rubrica alimentação conforme exigido pela fiscalização. Ora, o
intuito da exigência contida no 32, III, da lei 8.212/91 é fazer com que a autoridade
fiscal verifique se a empresa efetuou o recolhimento correto das obrigações
principais. Porém, como já está pacificado neste conselho, as verbas pagas à título de
“alimentação” não sofrem incidência de contribuições previdenciárias, logo, não
há porque se exigir do contribuinte a apresentação do rol de segurados
beneficiados por esta rubrica.
Ante ao exposto, Voto no sentido de Dar Provimento ao recurso da empresa
julgando insubsistente a autuação.
E o Acórdão paradigma n.o 2401-003.144, proferido pela 4a Câmara da 1a Turma
Ordinária da 2a Seção de Julgamento do CARF, assim tratou da multa prevista no art. 32, inciso
III, da Lei 8.212/90:
Pelos documentos presentes nos autos e transcritos no relatório deste voto, a autoridade
previdenciária requereu as informações no intuito de identificar como era realizado o
pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, para que se pudesse determinar
o cumprimento dos termos da lei 10.101/00, quanto aos mecanismos de aferição.
Assim, a ação do auditor, encontra-se fundamentada na medida que sendo constatados
pagamentos de PLR, os quais entende o recorrente estarem excluídos do conceito de
salário de contribuição, deve o auditor solicitá-los para verificar o devido cumprimento
da legislação.
(...).
Todavia, um ponto crucial precisa ser apreciado. A falta imputada ao recorrente, diz
respeito à "memória de cálculo dos pagamentos efetuados a título de Participação
nos Lucro ou Resultados — PLR", cumpre esclarecer que tal documento não
existe, seja porque nunca foi elaborado pela recorrente, seja porque a sua
elaboração ou arquivo nunca constituíram uma obrigação legal (nos termos da Lei
n° 10.101/2000).”
A ausência do referido documento, foi um dos pilares para manutenção do crédito
em relação ao fornecimento de PLR, razão pela qual não há como prosperar o
presente lançamento em relação a essa imputação, constituindo verdadeiro bis in
idem. A inexistência da memória de cálculo, serviu de fundamente fático para a
lavratura do AI de obrigação principal, razão pela qual, por esse fundamento não
deve ser mantido a autuação.
Por outro lado o presente auto foi lavrado tendo como fundamento a não apresentação
de todos os documentos e esclarecimentos para que se pudesse identificar o
cumprimento da legislação em relação ao pagamento de PLR durante o
procedimento fiscal.
Portanto, não se tratava de mera solicitação ilegal ou infundada, mas documentos cujo
conteúdo poderia melhor esclarecer o cumprimento dos termos da lei 10.101 Ademais, a
maneira genérica descrita na norma “deixar de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo”, se aplica ao caso concreto, tendo em
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.708 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001859/2010-50

vista a relevâncias das informações solicitadas em relação aos métodos de aferição,
documentos que apresentou o recorrente em sua impugnação.
Todavia, entendo que o momento para que os esclarecimentos fossem prestados era
durante a realização do procedimento fiscal. A apresentação tardia, não afasta a falta
cometida, razão pela qual em relação a não apresentação de esclarecimentos na época
oportuna sobre os mecanismos de aferição deve ser mantido o lançamento.
Como se trata de auto com multa única, mesmo que afastada a falta em relação as
memórias de cálculo, deve ser mantido a multa aplicada.
Extrai-se, a partir da leitura do acórdão recorrido e do acórdão paradigma
mencionados, que o recurso interposto não deve ser conhecido, considerando a ausência de
similitude fática entre os julgados.
Observa-se que a essencial razão de decidir do acórdão recorrido foi o
entendimento de que não se pode exigir da empresa a apresentação do rol de beneficiários da
rubrica alimentação, conforme exigido pela fiscalização, quando é pacificado no Conselho a
não incidência das contribuições previdenciárias sobre a alimentação.
Assevera o redator do voto vencedor que o intuito da exigência contida no 32, III,
da Lei 8.212/91 é fazer com que a autoridade fiscal verifique se a empresa efetuou o
recolhimento correto das obrigações principais. Desse modo, não há porque se exigir do
contribuinte a apresentação do rol de segurados beneficiados por esta rubrica (alimentação).
Já a situação fática do paradigma colacionado se apresenta de forma distinta,
pois há informação, inclusive de que houve a manutenção da obrigação principal relativa a
PLR, razão pela qual, numa primeira análise, a Relatoria consignou o entendimento de que
haveria um bis in idem na aplicação da multa do art. 32, inciso III, da Lei 8.212, diante da
ausência de apresentação das memórias de cálculos da PLR, já que a obrigação principal foi
mantida em decorrência da ausência de tal documento.
Não obstante tal entendimento inicial, restou mantida a aplicação da multa em
comento, sob o argumento de que, por ser uma multa única, ainda que afastada pela ausência das
memórias de cálculos, seria aplicável na forma genérica descrita na norma “deixar de prestar
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo” tendo em vista
a relevâncias das informações solicitadas em relação aos métodos de aferição, documentos
que apresentou o recorrente em sua impugnação.
Nesse cenário, as diferenças fáticas afastam a possibilidade de se constatar a
divergência jurisprudencial suscitada, porquanto não se pode inferir que, em um teste de
aderência, o Colegiado prolator da decisão paradigma, em razão da ausência de manutenção da
obrigação principal, manteria o lançamento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso III,
da Lei 8.212/90.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.708 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001859/2010-50

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital